Tribunal: TJDFT
Processo: 0747097-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. LTCAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E IPREV/DF CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Sentença reconheceu parcialmente o direito do autor à conversão do tempo especial de insalubridade em tempo comum, no período de 11/04/2002 a 13/08/2002.
3. Recursos inominados interpostos por ambas as partes foram conhecidos e não providos.
4. Embargos de declaração opostos pelo autor alegam omissão e contradição quanto à validade do LTCAT. Embargos do DF/IPREV apontam erro material na fixação dos honorários advocatícios.
III. Questão em Discussão
5. Discute-se a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à análise da legislação utilizada na elaboração do LTCAT, bem como a existência de erro material na fixação dos honorários advocatícios, diante da ausência de condenação em valor certo.
IV. Razão de Decidir
6. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado, que analisou adequadamente os elementos probatórios e aplicou corretamente o entendimento do STF no Tema 942.
7. Por outro lado, assiste razão ao DF/IPREV quanto ao erro material na fixação dos honorários.
V. Dispositivo
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E IPREV/DF CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. O item 14 do Acórdão 2013708, ID 73519914 passa a ter a seguinte redação: “14. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.”.